Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738774-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: João da Costa Pinheiro Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João da Costa Pinheiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0716388-42.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JOAO DA COSTA PINHEIRO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer tratamento de EXTRAÇÃO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO COM USO DE BAINHA DE DILATAÇÃO MECÂNICA EVOLUTION + DISPOSITIVO EXTRAÇÃO "LIBERATOR". Autos relatados na decisão ID 140285167. I _ DA TUTELA PROVISÓRIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, o qual oficiou pela remessa dos autos para elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS, ID 140385263 Decisão ID 140417824 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de posterior reanálise após parecer técnico do NATJUS. A parte autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ID 142101138. 1_ Mantenho a decisão ID 140417824 pelos seus próprios fundamentos. 2_ Aguarde-se a juntada de Nota Técnica pelo NATJUS. 3_ Após, prossiga-se conforme itens 2 e 3 da decisão ID 140414824. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade de justiça, ID 140285167. A parte autora juntou petição ID 141759474, informando se tratar de procedimento incorporado aos atos normativos do SUS e requereu a juntada do comprovante de solicitação do procedimento no sistema de regulação SISREG, porém sem juntar o anexo. Contudo, em petição inicial ID 140244514 e em relatório médico ID 140244515 o procedimento é descrito como não padronizado. Ante a divergência de informações constantes dos autos, decisão ID 141840641 determinou a intimação da parte autora para esclarecer se o procedimento vindicado encontra-se incorporado aos atos normativos do SUS e, caso positivo, juntar o comprovante de solicitação no SISREG mencionado em petição ID 141759474. A parte autora informou, ID 142101127, que o procedimento cirúrgico de EXTRAÇÃO DE ELETRODOS DE MARCAPASSO COM USO DE BAINHA DE DILATAÇÃO MECÂNICA EVOLUTION + DISPOSITIVO EXTRAÇÃO "LIBERATOR" não é padronizado pelo SUS. Os autos encontram-se aguardando o decurso do prazo para Contestação. 4_ Prossiga-se nos termos da decisão ID 140285167.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41321091), em síntese, que o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’” deve ser fornecido ao recorrente pelo Sistema Único de Saúde, a despeito de seu uso ainda não ter sido padronizado pelo SUS. Ressalta que o Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação da tutela, sob o argumento de que é necessário aguardar até que seja expedida nota técnica pelo NATJUS. Também afirma que o paciente conta com 83 (oitenta e três) anos de idade e tem marcapasso bicameral definitivo implantado desde o ano de 2013. Acrescenta que no mês de junho de 2022 foi realizado procedimento que resultou em “infecção associada a sintomas sistêmicos”, tendo sido iniciado tratamento com antibiótico, mas houve “saída de secreção purulenta pela ferida operatória”, de modo que foi evidenciada a necessidade de retirada do “sistema de estimulação”. Nesse contexto, assevera que foi realizada tentativa de “extração simples”, aos 4 de setembro de 2022, que não obteve êxito, tendo em vista que os “eletrodos são antigos” e que estão “aderidos ao sistema vascular” e ao coração do paciente. Verbera que o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’” é imprescindível diante do “alto risco de morbimortalidade” caso o recorrente seja submetido a outros procedimentos já padronizados pelo SUS. Acrescenta que não tem condições financeiras para custear o procedimento com recursos próprios, tendo em vista que é aposentado por invalidez e recebe apenas a quantia mensal de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento de “extração de eletrodos de marcapasso com uso de bainha de dilatação mecânica evolution + dispositivo extração ‘liberator’” em favor do recorrente. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a efetivação do procedimento médico pretendido (Id. 41349758). A Defensoria Pública manifestou-se no sentido da perda do objeto do recurso, em razão da morte do recorrente, e da comunicação ao ente recorrido da desnecessidade de disponibilização do tratamento médico pretendido (Id. 41555435). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que o recorrente faleceu sem que houvesse sido prestado o tratamento médico pretendido, de acordo com as informações fornecidas pela Defensoria Pública (Id. 41555435 dos autos do processo de origem). Ressalte-se que, nessa hipótese, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Assim, à vista do falecimento do recorrente o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator